Tribunal: TJDFT
Processo: 0739636-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739636-43.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELLE DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Em que pese o decurso in albis do prazo conferido à recorrente, verifica-se que os documentos colacionados por ocasião da interposição do apelo aparentemente se revelariam suficientes à análise da concessão da gratuidade em grau revisional. Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se a parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito